Tribunal: TJSP
Processo: 2230580-24.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
R No 55/2013, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 135/2024, AMBAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – CARGOS EM COMISSÃO AOS QUAIS SÃO CONFERIDAS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS, TÉCNICAS OU PROFISSIONAIS, PARA CUJA EXECUÇÃO NÃO SE EXIGE VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO, DEVENDO SER DESEMPENHADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS – INFRINGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 115, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 144 DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO STF NO TEMA 1010 DE REPERCUSSÃO GERAL DAQUELA SUPREMA CORTE –

INCISOS II, III, VIII, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXX E XXXI DO ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – DISPOSITIVOS LEGAIS QUE CONFEREM AO CARGO EM COMISSÃO DE "DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO", A QUEM INCUMBE A DIREÇÃO DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA MUNICIPAL E QUE É OCUPADO POR ADVOGADO DE FORA DO QUADRO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARREIRA, ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E PROFISSIONAIS PRÓPRIAS DESSES PROCURADORES, CUJOS CARGOS SÃO PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – DISPOSITIVOS AOS QUAIS DEVE SER DADA INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL PARA QUE AS ATRIBUIÇÕES NELES PREVISTAS SOMENTE POSSAM SER DESEMPENHADAS POR "DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO" PROVENIENTE DO QUADRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARREIRA – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL –

INCISO XXXIII DO MESMO ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – DISPOSITIVO LEGAL QUE CONFERE AO REFERIDO CARGO EM COMISSÃO DE "DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO" ATRIBUIÇÃO GENÉRICA, VAGA E INDETERMINADA, NÃO PODENDO SER CARACTERIZADA COMO ATRIBUIÇÃO TÍPICA DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARREIRA –

INCISO I DO ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ADVOGADOS EXTERNOS PARA SUPRIR DEMANDAS ESPECÍFICAS QUE EXIJAM CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONÍVEIS INTERNAMENTE – POSSIBILIDADE, MESMO HAVENDO NO MUNICÍPIO O ÓRGÃO DA ADVOCACIA MUNICIPAL – RESSALVA CONTIDA EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DISPOSITIVO LEGAL QUE É CONSTITUCIONAL, ASSIM COMO, POR CONSEQUÊNCIA, OS ARTIGOS 31 A 33 DESSA MESMA LEI COMPLEMENTAR, OS QUAIS ESTABELECEM, RESPECTIVAMENTE, NECESSIDADE DE QUE TAL CONTRATAÇÃO OCORRA MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO, COM JUSTIFICATIVA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO E COM GARANTIA DE CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS COM OS ADVOGADOS EXTERNOS –

INCISOS II A XI DO MESMO ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ADVOGADOS EXTERNOS PARA FINS GENÉRICOS OU QUE CONSTITUEM ATIVIDADES PRÓPRIAS DO ÓRGÃO DA ADVOCACIA MUNICIPAL – DISPOSITIVOS LEGAIS QUE SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR VIOLAREM A REGRA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E O PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ÓRGÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL, PREVISTOS NOS ARTIGOS 37, INCISO II, E 132, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS ARTIGOS 98, § 2o, 99 E 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –

AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2230580-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

EXPRESSÕES "COORDENADOR DE ENFERMAGEM", "CHEFE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM" E "CHEFE DE ENFERMAGEM" CONTIDAS NO ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 55/2013, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 135/2024, AMBAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – CARGOS EM COMISSÃO AOS QUAIS SÃO CONFERIDAS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS, TÉCNICAS OU PROFISSIONAIS, PARA CUJA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

EXPRESSÕES "COORDENADOR DE ENFERMAGEM", "CHEFE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM" E "CHEFE DE ENFERMAGEM" CONTIDAS NO ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 55/2013, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 135/2024, AMBAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – CARGOS EM COMISSÃO AOS QUAIS SÃO CONFERIDAS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS, TÉCNICAS OU PROFISSIONAIS, PARA CUJA EXECUÇÃO NÃO SE EXIGE VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO, DEVENDO SER DESEMPENHADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS – INFRINGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 115, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 144 DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO STF NO TEMA 1010 DE REPERCUSSÃO GERAL DAQUELA SUPREMA CORTE –

INCISOS II, III, VIII, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXX E XXXI DO ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – DISPOSITIVOS LEGAIS QUE CONFEREM AO CARGO EM COMISSÃO DE "DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO", A QUEM INCUMBE A DIREÇÃO DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA MUNICIPAL E QUE É OCUPADO POR ADVOGADO DE FORA DO QUADRO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARREIRA, ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E PROFISSIONAIS PRÓPRIAS DESSES PROCURADORES, CUJOS CARGOS SÃO PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – DISPOSITIVOS AOS QUAIS DEVE SER DADA INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL PARA QUE AS ATRIBUIÇÕES NELES PREVISTAS SOMENTE POSSAM SER DESEMPENHADAS POR "DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO" PROVENIENTE DO QUADRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARREIRA – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL –

INCISO XXXIII DO MESMO ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – DISPOSITIVO LEGAL QUE CONFERE AO REFERIDO CARGO EM COMISSÃO DE "DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO" ATRIBUIÇÃO GENÉRICA, VAGA E INDETERMINADA, NÃO PODENDO SER CARACTERIZADA COMO ATRIBUIÇÃO TÍPICA DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARREIRA –

INCISO I DO ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ADVOGADOS EXTERNOS PARA SUPRIR DEMANDAS ESPECÍFICAS QUE EXIJAM CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONÍVEIS INTERNAMENTE – POSSIBILIDADE, MESMO HAVENDO NO MUNICÍPIO O ÓRGÃO DA ADVOCACIA MUNICIPAL – RESSALVA CONTIDA EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DISPOSITIVO LEGAL QUE É CONSTITUCIONAL, ASSIM COMO, POR CONSEQUÊNCIA, OS ARTIGOS 31 A 33 DESSA MESMA LEI COMPLEMENTAR, OS QUAIS ESTABELECEM, RESPECTIVAMENTE, NECESSIDADE DE QUE TAL CONTRATAÇÃO OCORRA MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO, COM JUSTIFICATIVA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO E COM GARANTIA DE CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS COM OS ADVOGADOS EXTERNOS –

INCISOS II A XI DO MESMO ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR No 133/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES – CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ADVOGADOS EXTERNOS PARA FINS GENÉRICOS OU QUE CONSTITUEM ATIVIDADES PRÓPRIAS DO ÓRGÃO DA ADVOCACIA MUNICIPAL – DISPOSITIVOS LEGAIS QUE SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR VIOLAREM A REGRA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E O PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ÓRGÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL, PREVISTOS NOS ARTIGOS 37, INCISO II, E 132, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS ARTIGOS 98, § 2o, 99 E 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –

AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA.